Tribunal: TJSP
Processo: 1012975-69.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r que a mora não foi comprovada. Precedentes desta C. Corte.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012975-69.2023.8.26.0248; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo espólio do devedor fiduciante.
A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça). Se

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo espólio do devedor fiduciante.
A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça). Se a notificação foi expedida e entregue depois do falecimento do devedor fiduciante, é elementar que a mora não foi comprovada. Precedentes desta C. Corte.
RECURSO PROVIDO.